Tribunal: TCU
Processo: 035.795/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3135/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) deferir, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, os pedidos formulados por Michel Jackson Morais Sarmento e pela Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes para pagamento das dívidas imputadas por meio dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1400/2021-TCU-Primeira Câmara em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, calculados das seguintes formas, em conformidade com a legislação em vigor: a.1) o débito solidário, imputado pelo subitem 9.2 do Acórdão 1400/2021-TCU-Primeira Câmara , deve sofrer incidência de atualização monetária e acréscimos de juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência de cada parcela do débito do presente parcelamento, até a data do respectivo recolhimento; a.2) as multas aplicadas pelo subitem 9.3 do Acórdão 1400/2021-TCU-Primeira Câmara devem sofrer incidência de atualização monetária, calculada a partir de 9/2/2021, data do referido Acórdão, até a data do recolhimento de cada parcela decorrente do presente parcelamento; b) alertar os responsáveis: b.1) de que, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU, a falta de pagamento de qualquer parcela das dívidas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; b.2) da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas das dívidas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114/2020; b.3) de que as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às dívidas poderão ser emitidas no Portal TCU, ou, ainda, se preferir, podem ser solicitadas por meio do correio eletrônico, enquanto perdurar o parcelamento; c) dar ciência deste Acórdão aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 035.795/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes (00.312.051/0001-59); Michel Jackson Morais Sarmento (XXX.904.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francimara de Aquino Silva (OAB-PA 11.745) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.